Tribunal: STF
Processo: CC 8281
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Giuliana Rodrigues Almeida Tavares em face do Município de Piracicaba/SP.



    A ação foi originariamente proposta perante a Vara do Trabalho de Piracicaba - SP, sendo que, após a interposição de agravo de instrumento em recurso de revista pelo Município Reclamado, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba - SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito negativo de competência sob os seguintes fundamentos:



    “I – Não se desconhece o precedente firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 3.395/DF, em 05.04.2006, que, dando interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, fixou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas oriundas de relação de trabalho cujo vínculo estabelecido entre empregador e trabalhador se revestisse da natureza jurídico-administrativa, abarcando em hipótese a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.



    II – No entanto, ao que se vê dos holerites apresentados pela requerente, expressamente consta que o cargo exercido pela autora está sujeito à CLT (fl. 15).



    […]



    Ausente prova de existência de lei especial local que disponha de forma diversa, sendo o regime jurídico aplicável à parte autora o celetista, com todas as características e especificidades da relação de emprego regida pela CLT, por conseguinte, é da Justiça especializada Trabalhista a competência para o processamento e julgamento da presente demanda.” 



    É o Relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Piracicaba/SP.



    Na inicial, a Reclamante narra ser “funcionária pública municipal, cujo contrato de trabalho é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e demais leis municipais”, tendo sido admitida em setembro de 2012, na função de Técnica de Enfermagem.



    Prossegue afirmando que:



    “Conforme pode ser observado através da leitura dos holerites anexos, desde a admissão, Reclamante está recebendo, além do salário base, uma quantia denominada ‘prêmio desempenho’.



    Referida quantia é paga pela municipalidade em favor da Reclamante, por força da Lei Municipal n. 3.925/1995 (doc. anexo), que instituiu o ‘prêmio-desempenho’ para os profissionais que fazem parte dos quadros das Unidades de saúde do Município Piracicabano”.



    De fato, observo que a Lei nº 3.925/1995, do Município de Piracicaba - SP, mencionada pela Reclamante, institui abono-desempenho para os integrantes das Unidades de Saúde do referido município e prevê, em seu art. 1º, §1º, que “O abono-desempenho somente será conferido aos servidores em atividade e efetivo exercício em funções e cargos inerentes às Unidades de Saúde”. 



    Por sua vez, em consulta ao sítio eletrônico da Câmara municipal de Piracicaba - SP, infere-se que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e os servidores da área da saúde, em que se constata a prévia submissão ao concurso público como condicionante do ingresso nos quadros da administração pública municipal.



    Segundo a Lei 7.312/2012, do Município de Piracicaba - SP, que dispôs sobre a criação, junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município, dentre outros, do emprego de “Técnico em Enfermagem”, regido pela Consolidação das Leis o Trabalho (art. 3º, caput), “O preenchimento dos empregos criados através do presente artigo se fará por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos” (art. 3º, §1º).



    Logo, é possível concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum. Nesse sentido, CC 8.245/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 22/08/2022.



    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba – SP.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020)



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba - SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba - SP, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente